Tribunal: TJSP
Processo: 0007054-19.2012.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Declaração do ofício da incompetência da Justiça Estadual, sem prévia oportunização do contraditório – Impropriedade – Nulidade relativa – Imprescindibilidade de arguição da matéria por uma das partes – Impossibilidade de reconhecimento da incompetência relativa de ofício – Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a competência da Justiça Estadual

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Declaração do ofício da incompetência da Justiça Estadual, sem prévia oportunização do contraditório – Impropriedade – Nulidade relativa – Imprescindibilidade de arguição da matéria por uma das partes – Impossibilidade de reconhecimento da incompetência relativa de ofício – Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a competência da Justiça Estadual bandeirante, passando-se ao exame das razões de apelação.
SOCIEDADE DE FATO – Apuração de haveres – Indicação pelo Réu dos documentos que entende pertinentes para a apuração de haveres – Juntada de planilhas de receitas, débitos e lucros acumulados pelo Autor, bem como notas fiscais, contratos de compra e venda de grãos e cédulas de crédito rural e bancária – Documentos que não atendem completamente o rol do Réu – Irrelevância – Imprescindibilidade que profissional especializado diga sobre os documentos necessários à realização da perícia contábil, possibilitando-lhe, inclusive, o exame dos livros e documentos no escritório de contabilidade que presta serviços à sociedade irregular – Processo anulado desde decisão que definiu a apuração de haveres, aproveitando-se apenas a prova oral já produzida – Agravo retido provido para este fim

DISPOSITIVO: acolhem os embargos de declaração e dão provimento ao agravo retido para anular o processo desde fl. 1.069-1.075, com observação.